Tribunal: CARF
Processo: 13502.720099/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.720099/2011-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.026 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de março de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ITF CHEMICAL LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/11/2004
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DISSIMILITUDE
FÁTICA.
Não se conhece do Recurso Especial quando as situações fáticas consideradas
nos acórdãos paradigmas são distintas da situação tratada no acórdão recorrido,
não se prestando os arestos, por conseguinte, à demonstração de dissenso
jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Rodrigo da Costa Pôssas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720099/2011-11
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.026 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.720099/2011-11

Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rêgo
(Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
3302-010.328, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao
recurso para rever as glosas referentes à aquisição de hipoclorito de sódio e de pallets de
madeira, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/11/2004
CRÉDITOS
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão
deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO.
CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DIREITO A CRÉDITO.
HIPOCLORITO DE SÓDIO. POSSIBILIDADE
De acordo com artigo 3o, inciso II da Lei no 10.833/03, pode ser interpretado
de modo ampliativo, desde que o bem ou serviço seja essencial a atividade
empresária, portanto, capaz de gerar créditos de COFINS referente ao insumo
hipoclorito de sódio.
EMBALAGEM. TRANSPORTE. PALLET. CRÉDITO. APROVEITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Os materiais de embalagens (pallets) utilizados para transporte interno de
produtos fabricados e/ ou para embalagem de proteção, no transporte externo
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.026 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.720099/2011-11

dos produtos vendidos, estão elencados dentre as despesas que dão direito ao
aproveitamento de créditos da Cofins.
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SOLICITAÇÃO INDEFERIDA.
A perícia se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requerem
conhecimentos especializados para o deslinde de litígio, não se justificando a
sua realização quando o fato probando puder ser demonstrado por meio de
documentos carreados aos autos.”

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
requerendo a reforma em parte do acordão para manter a glosa dos valores atinentes aos
pallets de madeira. Traz, entre outros, que as embalagens e pallets não são incorporados ao
produto durante o processo de industrialização, mas apenas depois de concluído o processo
produtivo – se destinando tão somente ao transporte dos produtos acabados.

Em despacho às fls. 83 a 88, foi negado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Agravo foi interposto contra o r. despacho pela Fazenda Nacional; e, em
despacho de agravo às fls. 101 a 106, o agravo foi acolhido, sendo dado seguimento ao
Recurso Especial em relação à matéria “possibilidade de tomada de créditos das
contribuições sociais não cumulativas sobre o custo dos pallets de madeira.”

Contrarrazões ao recurso foram apresentadas pelo sujeito passivo, trazendo,
entre outros, que:
 O recurso não deve ser conhecido, eis que não comprovada a divergência;
 Os pallets adquiridos para fins de embalagem dos produtos são
contabilizados no ativo circulante, conforme prova anexada, dado a
completa
impossibilidade
de
reaproveitamento
dos
mesmos
pós
comercialização dos produtos.

É o relatório.

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.026 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.720099/2011-11

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do recurso, adianto que não há como se conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, por falta de comprovação de divergência.
O que adoto o exame constante do primeiro despacho, eis:
“[...]
No que pertine aos pressupostos materiais do recurso especial, deve-se ter
sempre em conta que o dissídio jurisprudencial consiste na interpretação
divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que
implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma matéria versada
em hipóteses semelhantes na configuração dos fatos embasadores da questão
jurídica.
A decisão recorrida sufragou jurisprudência do próprio Colegiado, segundo a
qual, "... no âmbito do regime não cumulativo, independente de serem de
apresentação ou transporte, os materiais de embalagem utilizados no processo
produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser estocado,
são considerados insumos de produção e, nessa condição geram créditos
básicos das referidas contribuições.”
Em conclusão, quanto aos pallets, a glosa foi revertida, considerando a
relevância do item na atividade exercida pelo recorrente, os quais são
utilizados como forma de viabilizar o carregamento dos produtos por ela
produzidos "medicamentos", no sentido de evitar vazamentos.
O Acórdão indicado como paradigma n° 3403-001.935 está assim ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 30/11/2004 a 31/12/200
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CRÉDITO. BENS UTILIZADOS
COMO INSUMOS. INDUSTRIALIZAÇÃO
Os materiais utilizados como insumo, durante o processo produtivo, geram
direito a crédito de PIS e COFINS.
NÃO CUMULATIVIDADE. PALETES E BARROTES DE MADEIRA NÃO
CARACTERIZAÇÃO COMO MATERIAL DE EMBALAGEM.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.026 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.720099/2011-11

Os bens incorporados ao ativo não circulante só geram direito a crédito de
PIS e COFINS via depreciação, nos termos do inciso III do §1° do art. 3o da
Lei 10.833/03.
[...]
Relativamente à possibilidade de tomada de créditos sobre o custo dos
“paletes de madeira” “tábuas” e “barrotes de eucalipto” utilizados para
movimentação interna dos produtos industrializados, a decisão defendeu que
tais itens não se enquadram no conceito de insumo tal como previsto no inciso
II do artigo 3o da Lei no 10.833, de 2003, até porque pelo valor e tempo de
vida útil desses bens eles, não podem ser deduzidos com despesa operacional e
devem ser contabilizados no ativo não circulante (art. 301 do RIR/99)
sujeitando-se à depreciação, cuja despesa dela decorrente pode ser
aproveitada para crédito do PIS e da COFINS não cumulativos.
Cotejo dos arestos confrontados
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que não há, entre eles, a
similitude fática mínima para que se possa estabelecer uma base de
comparação para fins de dedução da divergência arguida.
Com efeito, os arestos analisam a possibilidade de creditamento sobre o custo
dos pallets em contextos produtivos diferentes: a decisão recorrida, na
indústria de medicamentos; o acórdão indicado como paradigma, no processo
metalúrgico do cobre. Assim, não se pode certificar que se trate do mesmo
item, com a mesma finalidade e com a mesma vida útil. E em se tratando de
espécies díspares nos fatos embasadores da questão jurídica, não há como se
estabelecer comparação e deduzir divergência. Neste sentido, reporto-me ao
Acórdão no CSRF/01-0.956, de 27/11/89:
[...]”

Vê-se que não há como se conhecer do recurso, eis que a atividade da
recorrente foi essencial para que o colegiado entendesse que tais embalagens poderiam ser
considerados como insumos. Ademais, como comprovado pelo sujeito passivo, o registro
contábil desses pallets, que integram o produto, se deu no ativo circulante. E, no aresto
paradigma, considerou-se o registro dos pallets no ativo não circulante, eis a ementa:
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.026 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.720099/2011-11

“[...] NÃO CUMULATIVIDADE. PALETES E BARROTES DE MADEIRA
NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO MATERIAL DE EMBALAGEM.
Os bens incorporados ao ativo não circulante só geram direito a crédito de
PIS e COFINS via depreciação, nos termos do inciso III do §1° do art. 3o da
Lei 10.833/03. [...]”

Sendo assim, não há como se conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, por ausência de similitude fática.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital